Tribunal: TJBA
Processo: 0500788-89.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500788-89.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIRIAM TELES VON HAUENSCHILD e outros (3)

Advogado(s)
:
MARTHA MUTTI DA CRUZ, FERNANDO BRANDAO FILHO

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR AFRONTA À COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO NO ART. 932, V, DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS PROCESSUAIS. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPROVADOS. ANUÊNCIA TÁCITA. CABIMENTO DAS MULTAS. AGRAVO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação, anulou a sentença de primeiro grau que havia revogado astreintes impostas no cumprimento de obrigação de fazer e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. A agravante sustenta nulidade da decisão por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de requerer, no mérito, a exclusão ou a expressiva redução das astreintes arbitradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a validade da decisão monocrática proferida pelo Relator à luz do art. 932, V, do CPC, bem como aferir a exigibilidade e eventual necessidade de revisão das astreintes impostas à parte executada por descumprimento de obrigação judicial relativa à manutenção de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático da decisão recorrida encontra respaldo no art. 932, V, alínea "b", do CPC, o que afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade. A parte agravante, inclusive, faz uso do recurso adequado (agravo interno), o que confirma a preservação do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao mérito, reconhece-se a legitimidade das astreintes diante da omissão da operadora na manutenção do plano de saúde dos exequentes, mesmo após o depósito judicial das mensalidades — depósitos esses que foram levantados pela agravante sem ressalvas, configurando anuência tácita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

É legítima a imposição de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer, ainda que satisfeita por meio de depósitos judiciais posteriormente levantados sem impugnação.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2218563-24.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 18/10/2023.

TJ-PR, Agravo de Instrumento: 0058546-61.2022.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Alexandre Kozechen, j. 10/07/2023.

TJ-MG, Apelação Cível: 1000018-07.9653.4.003, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 02/12/2021.

TJ-MG, Apelação Cível: 1070212-02.5098.1.002, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 28/01/2016.

TJ-DF, Agravo de Instrumento: 0713245-70.2020.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 10/09/2020.

STJ, REsp 1.186.960/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/09/2012.

STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 03/08/2021.

TJ-SP, Apelação Cível: 0001375-09.2012.8.26.0069, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 08/06/2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na apelação nº 0500788-89.2014.8.05.0150, interposto por
QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A
contra decisão monocrática desta relatoria que deu provimento ao recurso de MIRIAM TELES VON HAUENSCHILD e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator.